Tribunal: TJES
Processo: 5000131-51.2021.8.08.0034
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-10-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000131-51.2021.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AME INDUSTRIA E COMERCIO OPTICO LTDA e outros
RECORRIDO: CLAUDIA RODRIGUES PEREIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DA FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU. DESISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO EMPRÉSTIMO NÃO ATENDIDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. VENDA CASADA. CANCELAMENTO DA COMPRA E DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS (R$3.000,00). RESPONSABILIDADE DO BANCO AFASTADA SOMENTE EM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DOS DANOS MORAIS. VENDEDOR NÃO COMUNICOU O CANCELAMENTO AO BANCO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5000131-51.2021.8.08.0034

Recorrente: BANCO LOSANGO S/A - BANCO MULTIPLO

Recorrido: CLAUDIA RODRIGUES PEREIRA
e AME INDUSTRIA E COMERCIO OPTICO EIRELI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimados, somente a recorrida
CLAUDIA RODRIGUES PEREIRA

apresentou contrarrazões (ID. 6648321)
.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO LOSANGO S/A - BANCO MULTIPLO
,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma, com a improcedência dos pleitos autorais;
b)
afastamento de sua responsabilidade em relação à condenação a títulos de danos morais, ao argumento de que não houve

a comunicação, ao baco, da solicitação de cancelamento do empréstimo;
c)
regularidade de sua conduta (negativação do nome da recorrida) por ausência de solicitação de cancelamento do empréstimo.

Ao analisar os autos, entendo que agiu com acerto o juízo de origem ao declarar o cancelamento da compra e consequente empréstimo, isto em razão da recorrida/autora ter solicitado o desfazimento do negócio jurídico logo após a avença e também por sequer ter recebido o produto.

Ademais, restou satisfatoriamente comprovada a intermediação do banco recorrente na relação jurídica em comento, já que o financiamento foi contratado exclusivamente para a aquisição dos óculos de grau junto ao estabelecimento comercial da requerida - AME INDUSTRIA E COMERCIO OPTICO EIRELI
.

Entrementes, de acordo com as informações prestadas na petição inicial (solicitações de cancelamento colacionadas no ID 6648108) e a prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento (ID 6648304), restou comprovado que a requerida/autora solicitou o cancelamento da compra/contrato de empréstimo somente à requerida AME INDUSTRIA E COMERCIO OPTICO EIRELI
,
não restando demonstrada que a aludida solicitação de cancelamento foi repassada ao banco recorrente.

Assim, em que pese a negativação do nome da requerida/autora ter sido promovida pelo banco recorrente, restou comprovado que este não tinha conhecimento da solicitação de cancelamento da avença, razão pela qual a sua responsabilidade deve ser afastada, exclusivamente em relação ao pagamento do
quantum
indenizatório estabelecido a título de danos extrapatrimoniais (R$ 3.000,00).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
BANCO LOSANGO S/A - BANCO MULTIPLO
e
, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para afastar a condenação do banco recorrente ao pagamento da indenização fixada a título de danos morais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)